Tribunal: TJES
Processo: 5008803-44.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008803-44.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008803-44.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARIA VALMY VACCARI SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
RECURSO
interposto pelo IPAJM contra a sentença que reconheceu o direito da recorrida aos benefícios da isenção do imposto de renda e imunidade de contribuição previdenciária por ser portadora de doença grave (cardiopatia) e o condenou na restituição dos valores descontados por tais rubricas sobre os proventos de sua aposentadoria nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Administrativamente o pedido havia sido negado com base na perícia oficial que não constatou doença grave.

A sentença recorrida considerou que “
para fins de constatação de doença grave (artigo 30 da Lei nº 9.250/95), a existência de laudo oficial é impositiva para a administração, mas, em juízo, outros dados e documentos podem ser considerados, bem como laudos médicos devidamente fundamentados, conforme o princípio do livre convencimento motivado
”.

Ocorre que o convencimento do juízo,
in casu
, fora formado considerando laudo particular e o histórico de cirurgias realizadas pela recorrida.

Tenho, contudo, que - diante da negativa da perícia oficial - seria necessária uma nova perícia, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.153/2009. Ou seja, a perícia oficial deve ser contrastada por uma outra perícia, não sendo suficiente para superar o entendimento do perito oficial a análise de laudo particular produzido de forma unilateral.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento para anular a sentença reabrir a instrução processual para a produção de prova técnica nos termos do art. 10 da Lei nº 12.153/2009.

Sem condenação em custas processuais e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)